Tribunal: TJDFT
Processo: 0704862-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704862-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PADICOOL COMERCIAL LTDA - EPP AGRAVADO: RENATA FABIANA SPADA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PADICOOL COMERCIAL LTDA - EPP, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, em ação de cumprimento de sentença proposto em desfavor de RENATA FABIANA SPADA, ora executada/agravado, nos seguintes termos: “Em 25 de agosto de 2020, foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Banco Central e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), que substituiu o anterior BacenJud, visando imprimir celeridade, expansão e criação de novas ferramentas de auxílio ao Poder Judiciário. Concluída a fase de implantação, adaptação e ajustes, recentemente restou disponibilizada aos usuários a reiteração automática de bloqueios, criando a possibilidade de o Juiz definir um período para a incidência diária do bloqueio, até que a ordem seja integralmente satisfeita. Trata-se de relevante inovação, pois no antigo sistema (BacenJud) o Juiz precisava emitir manualmente novas ordens de penhora eletrônica, até que todo o valor fosse bloqueado. Importante destacar que o novo sistema apenas admite a renovação da ordem de bloqueio pelo prazo de até trinta dias, de modo que não há se falar em "penhora permanente". Contudo, é preciso pontuar que na nova sistemática ainda permanece grande parte do trabalho efetivado com destacamento dos escassos e caros recursos materiais e humanos disponíveis à Justiça, uma vez que a inserção das informações no sistema, a consulta constante às respostas, eventual intimação do devedor e análise das impugnações e pedidos de levantamento continuam sendo feitas individualmente, de modo que tais pedidos devem ser analisados caso a caso, com razoabilidade e devidamente justificados, impondo o seu indeferimento quando as razões apresentadas forem genéricas e diligências anteriores demonstrarem que há grande probabilidade de a diligência ser inútil. Ou seja, a ferramenta é promissora para a efetivação da tutela, mas extremamente dispendiosa à Justiça, o que não afasta a necessidade de justificativa do credor em relação ao período proposto para a diligência. Na espécie, o credor formula requerimento genérico, sem qualquer justificativa para a adoção da onerosa reiteração pelo período indicado, de modo que INDEFIRO o requerimento. Em todo o caso, considerando-se o lapso decorrido desde a realização da última diligência, DEFIRO nova tentativa de penhora de ativos financeiros em cotas vinculadas à devedora, por intermédio do convênio Sisbajud, no valor de R$ 298.393,40. Quanto à extensão da medida às contas de titularidade do cônjuge, INDEFIRO o requerimento. Primeiro, a pesquisa via Sisbajud alcança eventuais contas conjuntas mantidas pelo casal, o que supre a finalidade da diligência. Segundo, as contas particulares do cônjuge, a princípio, não respondem pelo débito porquanto sequer evidenciado tratar-se de obrigação contraída em proveito da entidade familiar. Sobre o tema, confira-se elucidativo aresto desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS DA ESPOSA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIADADE. CASO CONCRETO. 1. Nos termos do art. 792, IV, do CPC, é possível a penhora de bens do cônjuge, nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida. 2. No caso concreto, o crédito perseguido pelo agravante (instrumento de confissão de dívida empresarial) não está salvaguardado por garantia fidejussória da esposa do agravado ou por garantia real do patrimônio a ser meado, sendo, portanto, impositivo o indeferimento do pedido de penhora de ativos financeiros de sua conta corrente, sobretudo porque não compõe a ação de execução de origem. 3. Negou-se provimento do recurso. (Acórdão no 1372417, 07238175120218070000, Relatora Desa. LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, publicado no DJe 4/10/2021) Aguarde-se a resposta da diligência ora determinada. Caso infrutífera ou insuficiente, voltem os autos conclusos para análise dos demais requerimentos (Infojud e Renajud).” Em suas razões recursais, informa o exequente/agravante tratar-se de cumprimento de sentença proposto em desfavor da executada/agravada. Após fazer um breve histórico processual, narra ter requerido a consulta ao sistema SISBAJUD, com reiteração programada por 30 (trinta) dias, bem como a realização de consultas aos sistemas informatizados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome do cônjuge da executada, o que foi parcialmente deferido pelo Juízo a quo, na forma da decisão agravada, determinando-se a consulta simples ao sistema SISBAJUD em nome da executada. Argumenta que reiteração programada auxilia na localização de bens, fato que se reforça pelo êxito parcial obtido na consulta simples ao sistema SISBAJUD, com o bloqueio de pouco mais de R$ 700,00 (setecentos reais). Aponta que em outras ações, há comprovantes de pagamento de débitos da executada em nome de seu companheiro, sendo possível a penhora de bens em seu nome. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal “para que seja feita penhora on line nas contas bancárias da Agravada via Sisbajud na modalidade “teimosinha” pelo período mínimo de 30 dias; e que sejam realizadas pesquisas de bens via Sisbajud, Renajud e Infojud em nome do companheiro da Agravada, Sr. Alessandro Tomazine Dias, CPF no. 200.671.388-45, e caso as pesquisas sejam total ou parcialmente frutíferas, que se proceda a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos bens.” É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, verifico a ausência dos requisitos autorizadoras da medida liminar requerida, em especial o risco de dano grave ou de difícil reparação. De início, vale destacar, em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, que o deferimento monocrático das consultas pleiteadas esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de realização das pesquisas de bens, não há possibilidade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Nesse contexto, é prudente que o pedido seja analisado no momento do julgamento do mérito recursal, a fim de prestigiar o julgamento colegiado e conferir maior segurança jurídica à questão. No mais, não verifico urgência no caso que justifique o deferimento da medida pretendida em caráter liminar. O principal argumento formulado nesse sentido foi a possibilidade de que os bens em nome do companheiro da agravada sejam retirados de seu nome, o que tornaria as diligências infrutíferas. Ocorre que não há nos autos elemento algum que evidencie esta possibilidade, tratando-se de verdadeira presunção de má-fé processual de terceiro, que sequer integra a lide e do qual não há maiores informações nos autos. Dessa forma, neste momento, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2023 10:39:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora